Tribunal: TJDFT
Processo: 0726942-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DECADÊNCIA DO DIREITO. ART. 178 DO CÓDIGO CIVIL. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA No 1. PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. CONTRATO TRANSPARENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que firmou contrato com a parte ré para participar de grupo de consórcio com promessa de contemplação imediata. Afirma que houve propaganda enganosa, que não recebeu a contemplação e que solicitou o cancelamento e a desistência do contrato, requerendo indenização por danos materiais e morais.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora, em preliminar, alega cerceamento de defesa e discorre sobre ausência da decadência reconhecida na sentença. No mérito, reafirma os fatos narrados na inicial e pugna pelo provimento do pedido inicial. Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Sendo o Juiz o destinatário da prova e sendo estas contundentes e suficientes para formar o seu livre convencimento, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, mostra-se desnecessária a produção de outros elementos de convencimento quando as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a dinâmica dos fatos, como demonstra o áudio (ID 33215402) em que o próprio autor reconhece que não houve promessa de contemplação. Destaque-se, ainda, que o juízo de origem indeferiu a oitiva de testemunhas com base na decadência do direito da parte de pleitear a nulidade do negócio jurídico objeto dos autos, o que fezcom razão, já que passados quatro anos do fato (art. 178 do Código Civil) e que a parte autora, na realidade, requer a nulidade do negócio jurídico com a consequência do retorno das partes ao status quo, isto é, devolução dos valores pagos integrais e de forma imediata. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
7. Prevê o § 1o do artigo 37 do CDC que: “é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços”.
8. No caso dos autos, o autor assinou contrato de participação em grupo de consórcio como bem demonstra o documento ID 33215362 de forma clara e transparente, sem nenhuma dubiedade. Além disso, logo abaixo, e na mesma folha da assinatura do autor, há um destaque com letras garrafais e em tamanho maior do que o normal, de outra cor, com a informação de que não há garantia de contemplação (ID 33215364 – fl. 6). Portanto, por meio dos documentos, é certo que não houve propaganda enganosa e que o autor sabia que não havia garantia de contemplação.
9. Apesar de o recorrente afirmar que: “com base nas informações e nos áudio juntados aos autos é capaz de demonstrar que a contemplação imediata foi sempre prometida” não é o que se vê nos autos. Não há documentos e nem áudios que comprovem tais fatos. Inclusive, nas razões recursais, o autor sequer informa qual o documento e em que parte do processo tais provas encontram-se presentes.
10. Devolução dos valores em razão da desistência de consórcio. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula no 1, que prevê que: "Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após prazo previsto para o encerramento do plano". Portanto, mantem-se o designado em sentença.
11. Dano moral pleiteado no pedido inicial. Como não debatido nas razões recursais, a turma deixa de se manifestar sobre o mesmo, o que aqui se destaca para evitar alegação de qualquer tipo de omissão no julgamento.
12. Recurso da parte autora conhecido, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.